Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731463-17.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA APELADO: JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados pelo apelado no ID 40094460. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator